Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014940-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SELFCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 22.124.800/0001-57 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA VÁLIDA – ATO ILEGAL PERPETRADO PELA AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTATADO – MOROSIDADE NO TRAMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para o funcionamento de estabelecimentos comerciais que tenham atividades efetivas ou potencialmente poluidoras,

o licenciamento ambiental é requisito tido como indispensável.

Não se evidencia ilegalidade no
embargo/interdição aplicado quando a pessoa jurídica iniciou sua atividade sem autorização do órgão ambiental.

Se o processo administrativo do pedido de licença ambiental não foi concluído em razão da existência de inúmeras irregularidades não sanadas pela parte interessada, não há falar em morosidade da Administração Pública.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SELFCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1011894-06.2019.8.11.0002
, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente
, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do Auto de Embargo, com a consequente liberação da atividade empresarial exercida pela Agravante.

Aduz a agravante que é ilegal e abusiva a lavratura do auto de embargo e a consequente determinação de abstenção do exercício de sua atividade empresarial.

Sustenta que não obstante tenha sido constatado que o funcionamento da empresa se deu sem a devida autorização do órgão ambiental, foi solicitada expedição de licença de instalação e operação, para fins de obtenção do licenciamento ambiental, a qual se encontra pendente de julgamento.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo e Interdição nº
1431
/2019
.

No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

A procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SELFCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1011894-06.2019.8.11.0002, consubstanciada no pedido de suspensão do Auto de Embargo n.º 1431
,
expedido em 23/08/2019 pelos fiscais municipais da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande/MT, e, assim, liberar o funcionamento da atividade empresarial da impetrante até o julgamento final do
writ
.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar pleiteando na inicial não merece acolhimento, pois não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Na hipótese
, verifica-se o Termo de Embargo n.º 1431/2019 foi lavrado em razão da parte ora recorrente dar início às suas atividades sem a devida licença de instalação e/ou autorização do órgão ambiental.

Sobre o assunto, sabe-se que para o funcionamento de estabelecimentos comerciais que tenham atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, como no caso dos autos,
o licenciamento ambiental é requisito tido como indispensável.

Destarte, o início da atividade empresarial sem a concessão de licença/autorização dos órgãos ambientais competentes implica em violação ao disposto no artigo 60, da Lei 9.605/1998 e artigo 66 do Decreto 6.514/2008.

Cabe ressaltar que quando for constatada a ocorrência desse tipo de infração ambiental, pode a autoridade ambiental, no uso do seu poder de polícia, estabelecer o embargo da atividade, conforme autoriza a legislação:

“
Art. 72 Da
Lei Federal 9.605/1998.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

VII - embargo de obra ou atividade; [...]”

“
Art. 101 do Decreto Federal

6.514/2008. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

[...]

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; [...]”.

“Art. 102 da
Lei Complementar
Estadual n.º 232/2005
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
da
Lei Complementar
Estadual n.º 232/2005
. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

Com efeito, diante do início da atividade econômica da recorrente sem autorização ambiental, não vislumbro por ora, qualquer irregularidade no termo do embargo e interdição lavrado pela autoridade impetrada.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE CARVÃO VEGETAL – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SEMA – EMISSÃO DE AUTOS DE INSPEÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE DEPÓSITO, TERMO DE APREENSÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LEGALIDADE - CC-SEMA BLOQUEADO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PERPETRADO PELA

AUTORIDADE COATORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A empresa requerente trabalha com comercialização de carvão vegetal, a qual foi fiscalizada pelos agentes da Secretaria do Meio Ambiente e devidamente autuada por estar realizando o armazenamento/comércio sem o devido licenciamento, sendo que, mesmo a empresa obtendo o certificado de regularidade não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, além de estar com o CC-SEMA bloqueado, logo, se mostra adequada a emissão dos autos de inspeção e infração; termos de depósito, apreensão e
embargo/interdição do estabelecimento comercial, em razão do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso epigrafado, de modo que, a sentença que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança é medida que se impõe
. 2.Recurso desprovido, sentença mantida”. (N.U 0000073-78.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL — POSTO DE COMBUSTÍVEL — ATIVIDADE POLUIDORA — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO — EMBARGO/INTERDIÇÃO — LEGALIDADE — PERIGO DE DANOS À COLETIVIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI N. 6.938/81, ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N. 273/2000 DO CONAMA E ARTIGO 64 DO DECRETO N. 6.514/08 – RECURSO DESPROVIDO.
O exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora ao meio ambiente depende de prévio licenciamento ambiental de operação, e em caso de descumprimento dessa exigência legal se mostra adequado o embargo/interdição do estabelecimento, ante o perigo de se causar danos à coletividade
(artigo 10 da Lei n. 6.938/81, artigo 1º da Resolução n. 273/2000 do CONAMA e artigo 64 do Decreto n. 6.514/08)”. (TJMT - N.U 0000209-80.2013.8.11.0082, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

Em relação ao argumento de que
o termo de embargo seria inválido pelo fato de tramitar um pedido de licença ambiental desde 2016 sem a análise do órgão ambiental, cabe ressaltar que pelas provas acarreadas aos autos não é possível afirmar a ocorrência de morosidade injusta do órgão ambienta.

Isso porque, conforme se observa do andamento do processo administrativo, o pedido de licença não se encontra paralisado.

Igualmente, as evidencias se firmam no sentido de a licença ambiental não saiu até o momento em razão da existência de várias irregularidades, as quais, aparentemente, não teriam sido sanadas pela parte interessada.

Ademais, conforme mencionado alhures, a Agravante não poderia dar início às suas atividades sem a devida licença de instalação e/ou autorização do órgão ambiental, existindo os meios jurídicos cabíveis para compelir a Administração a promover o andamento de eventual requerimento.

Assim, não se vislumbra a presença dos requisitos da
plausibilidade do direito e do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022